Tribunal: STF
Processo: ARE 1508456
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. 



Relatório



    1. Embargos de divergência opostos em 25.3.2025, tempestivamente, contra o seguinte julgado proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, pelo qual, na sessão virtual de 22.11.2024 a 29.11.2024, negado provimento ao agravo regimental interposto por Agroindustrial Irmãos Dalla Costa Ltda., nos seguintes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO. ALÍQUOTA DEFINIDA PELO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO E PELO GRAU DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO. DELEGAÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA PARA REGULAMENTAÇÃO: CONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 1, doc. 113).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (e-doc. 118).



    2. A embargante aponta como paradigma de dissídio jurisprudencial o Recurso Extraordinário n. 636.886/AL.



    Sustenta que o acórdão embargado “diverge frontalmente da orientação consolidada por outro órgão fracionário desta Suprema Corte, mais precisamente a Segunda Turma, que reconhece como inconstitucionais os atos administrativos que promovem majoração da carga tributária sem motivação concreta, sem transparência nos critérios utilizados e desprovidos de respaldo em lei formal” (fls. 3-4, e-doc. 120).



    Alega que, “ainda que o julgado paradigma não trate especificamente do Fator Acidentário de Prevenção – FAP, a matéria constitucional enfrentada em ambos os casos é idêntica. Em ambas as situações, discute-se a validade de atos administrativos que resultam na majoração de tributos ou encargos contributivos, sem a observância das garantias constitucionais da legalidade estrita, da motivação dos atos administrativos, da publicidade e da vedação ao confisco” (fl. 6, doc. 120).



    3. Em contrarrazões, a União assinala que “o julgado invocado como paradigma pela parte contribuinte, oriundo do Plenário dessa Casa, julgou tema inteiramente distinto da controvérsia constante dos presentes autos. Aqui a discussão revela-se relacionada aos parâmetros de controle da fixação do índice do Fator Acidentário de Proteção (FAP), enquanto que o julgado indicado como paradigma discute a prescritibilidade do ressarcimento ao Erário fundado em decisão proferida pelo Tribunal de Contas (Tema 899 de RG)” (fl. 3, e-doc. 125).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à embargante.



    5. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    Para a caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável tratar o paradigma invocado de situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado.



    6. No paradigma de dissídio jurisprudencial apontado, Recurso Extraordinário n. 636.886, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal declarou ser prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Tem-se na ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da ‘prescritibilidade de ações de ressarcimento’, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’” (DJe 24.6.2020).



    7. Na espécie vertente, a Primeira Turma negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo ao fundamento de que “o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 677.725, no qual este órgão judicial fixou a tese de que ‘o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei n. 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)’ (Tema 554 da repercussão geral)” (fls. 6-7, e-doc. 113).



    No paradigma mencionado, a situação jurídica é diversa, pois a questão posta no acórdão embargado não tratou da constitucionalidade do Fator Acidentário de Prevenção – FAP.



    8. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, para a caracterização da divergência jurisprudencial, é indispensável trazerem os precedentes apontados situação fático-jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não ocorre na espécie vertente. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. BASE FÁTICA E NÚCLEOS DECISÓRIOS DISTINTOS ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.193.884-ED-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.6.2020).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE n. 1.242.489-AgR-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.4.2020).



    9. Quanto à controvérsia tratada neste processo, inexiste divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal. Ambas as Turmas decidem no sentido de que o Fator Acidentário de Prevenção – FAP atende ao princípio da legalidade tributária. Confiram-se os seguintes julgados sobre o tema:



    “Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuição ao sat/rat. Constitucionalidade. Princípio da Legalidade Tributária. Tema 554 da Repercussão Geral. Agravo desprovido com aplicação de multa. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário. 2. A controvérsia versa sobre a constitucionalidade das contribuições ao SAT e FAP no âmbito do princípio da legalidade tributária. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta argumentos para modificar a decisão agravada, considerando o precedente fixado no Tema 554 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 4. O recurso não apresenta argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, que deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos. 5. No julgamento do RE 684.261, paradigma do Tema n. 554/RG, o Supremo firmou tese a revelar que ‘o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)’. 6. A decisão agravada está em consonância com o referido precedente. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido. Aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.509.279-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.3.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO – SAT. ALÍQUOTA. FIXAÇÃO A PARTIR DE PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR REGULAMENTAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – CNPS. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – FAP E GRAU DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO – RAT – LEI FEDERAL 10.666/2003 E DECRETO 6.957/2009. VALIDADE. TEMA 554 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 677.725. ENQUADRAMENTO DA EMPRESA NO RESPECTIVO GRAU DE RISCO ACIDENTÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.180.116-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    10. Ausente a pretensa divergência, incabíveis os presentes embargos. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE n. 914.715-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 1º.2.2019).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.12.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações da embargante.



    11. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e caput do art. 1.044 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora